Tribunal: TJDFT
Processo: 0727448-68.2019.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE NA APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA DECORRENTE DO GRAVE DANO À COLETIVIDADE. VALOR. INCLUSÃO DOS ACRÉSCIMOS LEGAIS. CABIMENTO.
I - Conforme atual jurisprudência do STJ, bem como entendimento majoritário desta Corte, a definição de valor vultoso para aferição do dano à coletividade, descrito no art. 12, I, da Lei no 8.137/1990, é aferido levando-se em consideração o valor atual e integral, incluídos os acréscimos legais de juros e multa.
II - Recurso conhecido e desprovido.